Tribunal: TJSP
Processo: 2235864-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2235864-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2235864-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO NOROESTE
DO ESTADO DE SAO PAULO - SICREDI NOROESTE SP, é embargado
RENATO FRATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235864-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41928
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2235864-86.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE CATANDUVA
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO
NOROESTE DO ESTADO DE SAO PAULO - SICREDI NOROESTE SP
EMBARGADO: RENATO FRATI.
VOTO 41928
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às
teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o
recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser
observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de
Processo
Civil.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos COOPERATIVA
DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO NOROESTE DO ESTADO DE SAO
PAULO - SICREDI NOROESTE SP em face do Acórdão de fls. 54/58, em que se
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por RENATO
FRATI, reformando decisão de primeiro grau em que indeferido o pedido de
desbloqueio de verba salarial penhorada.
Sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão,
porquanto o executado aufere renda anual superior a 50 salários mínimos.
É O RELATÓRIO.
O novo Código de Processo Civil, em seu art. 1022, restringe o
cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses em que, na
decisão, houver omissão, obscuridade, contradição ou, ainda, erro material, o que
não se verificou na hipótese em comento, uma vez que o v. Acórdão apresentou-se
logicamente fundamentado, com o exame da matéria debatida.
Com efeito, não se pode olvidar que os embargos de declaração
não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por
quem embarga.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO FRANCISCO N. DA
FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Ed.
Saraiva, 45a ed., 2013, nota 5a ao artigo 535, p. 709), “os embargos de declaração
não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. MENEZES
DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235864-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41928
3
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a modificação do
julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter infringente, finalidade para a
qual não se prestam os embargos declaratórios. Não se justifica o manejo dos
embargos de declaração para discutir a correção do provimento judicial.
Sobre o cerne da pretensão debatida neste recurso, relativa à
gratuidade, , assim constou do v. Acórdão:
"Analisando-se referido dispositivo legal, conclui-se
que a constrição somente seria possível se não
incidisse sobre verba com caráter alimentar ou
sobre valores que excedessem a cinquenta salários
mínimos.
Ocorre que o pedido de penhora em folha de
pagamento do executado não deve prevalecer, tendo
em conta que atinente à verba salarial, não
admitindo constrição, ainda que parcial, por
expressa determinação legal."
No trecho adrede copiado, a expressão "valores que excedessem
a cinquenta salários mínimos" refere-se ao valor bloqueado, na esteira do comando
do artigo 833 do Código de Processo Civil, não havendo qualquer possibilidade
interpretativa que indique tratar-se da renda anual do executado.
Nessa esteira, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já se
manifestou: “Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-
se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir
omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os
embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte
recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de
viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com evidente subversão e desvio
da função jurídico-processual para que se acha especificamente vocacionada essa
modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED n. 481829/SP, Rel. Min. Celso
de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos de
declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da decisão recorrida ao
contrário dos demais recursos. O seu objetivo é permitir o aperfeiçoamento da
decisão, sanando seus eventuais defeitos (obscuridade, contradição e omissão).
Realmente, se a função dos embargos de declaração é subsidiária, visando somente
aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que, por meio desse caminho, a parte
obtenha modificação substancial na decisão impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni
e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais
Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235864-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41928
4
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente
é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A
não-conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ,
REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
06.08.2002).
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias extraordinárias não
se faz necessário o chamado “prequestionamento numérico”, consoante iterativa
jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO. TEORIA. ACTIO NATA. PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT. PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC.
NÃO CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC,
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se
apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições
ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o
magistrado
efetue
o
prequestionamento
numérico
dos
dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste
sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte [g.n.].
Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro Meira, j.
em 18/05/2010).
Ainda, nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em que foi
relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou assentado:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica
entre proposições do acórdão, hipótese que não é a dos autos. O
que na realidade pretende o embargante é a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada. Não precisa o Julgador
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, se
apenas um deles ou alguns deles é o bastante para sua
conclusão. Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já
houve pronunciamento, com inversão do resultado final.
Impossível alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou completá-
la.Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento,
devem ser observados os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil. E, no caso, inexiste contradição a ser
sanada, não cabendo ao embargante, evidentemente, profligar
através do meio utilizado o que considera injustiça decorrente
do “decisum”.
“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235864-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41928
5
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo, que por si só, achou suficiente para a composição do
litígio” (1a Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, v.u.,
no AI no 169.073 SP AgRg, relator Ministro José Delgado).
E mais: “o juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207). Da mesma
forma, não está obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões, embora lance
mão dos seus regramentos (RJTJESP 265/455).
Conforme adrede indicado, estes embargos têm caráter
infringente e o acerto ou não do entendimento constante do v. Acórdão não pode ser
discutido nos seus estreitos limites.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
SERGIO GOMES
RELATOR